Tribunal: TJBA
Processo: 8004201-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004201-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO DE AZEVEDO REIS

Advogado(s)
:
PEDRO VINICIUS BATISTA PONTE

APELADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. SAQUE. RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM DO DÉBITO E INADIMPLÊNCIA. COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. ILEGALIDADES. NÃO EVIDENCIADAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA. TEMA 1059 DO STJ. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. APELANTE É BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de baixa da negativação, cumulada com danos morais.

II. Questão em discussão:
Discute-se se comprovada a existência e validade de relação jurídica entre as litigantes, a origem, evolução e inadimplência da dívida, e a condição do Apelante de devedor.

Se a negativação é devida ou não, e se cabe dano moral presumido.

III. Razões de decidir:
Emerge dos autos, a existência de relação jurídica válida entre as partes litigantes, bem assim a origem do débito e a inadimplência.

A Ré Apelada comprova na contestação (id. 82128583), a contratação do serviço de saque no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), por meio da central de atendimento ao cliente (ligação telefônica), momento em que o Autor Apelante, além de tentar negociar um valor maior, confirmou seu CPF, nome completo, endereço, nome de seus pais, data de nascimento, profissão e renda mensal de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), e ainda informou seus dados bancários, concordando ao final em receber o valor disponível, e comprometendo-se ao pagamento na forma de parcela única do valor de R$ 374,25 (trezentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) até 10/01 - vide id. 82128591.

Em contrapartida, desde logo é possível verificar, que as alegações autorais reiteradas em sede recursal não se sustentam, na medida em que, da análise das gravações colacionadas pela Ré Apelada, não restam dúvidas quanto a titularidade e ciência da contratação pelo Apelante, não somente pela confirmação dos dados pessoais, mas também observado o comprovante de depósito na conta informada pelo acionante/recorrente, na data de 12/12/2019 (id. 82128589), e o reconhecimento de posse do plástico, seguida da afirmação de que o deixa guardado em casa (id. 82128590).

Cumpre ainda destacar, que infrutífera a audiência de conciliação (id. 82128595), e intimado para manifestar-se sobre a defesa da ré (id. 82128597), o autor, aqui Recorrente, permaneceu silente, restando certificado o decurso de seu prazo para réplica (id. 82128600).

Dessa forma, na oportunidade, não impugnou as gravações apresentadas e até o momento, não se verifica nos autos prova de pagamento do valor contratado, e nem quitação da dívida hostilizada (R$ R$ 659,73 – seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos).

Acrescente-se a isso que as alegações finais por ele apresentadas e demais manifestações se mostram genéricas, visto que sequer mencionam a prova de defesa mais convincente do caso concreto: as gravações.

E mais, forçosa ainda a observância, de que o débito negativado apresenta vencimento e data de registro negativo, equivalente a data limite para pagamento avençada na contratação do saque por ligação, a saber: 10/01/2020 (id. 82128574).

Relativamente às telas sistêmicas e detalhamento de faturas, apresentadas como prova da utilização do cartão de crédito de titularidade do Apelante, não há óbice a sua aceitação como meio de prova, vide artigos 369 e 422, §1º, do CPC, sobretudo, se essas corroborarem com o arcabouço probatório colacionado aos autos, cabendo ao Apelante, em momento oportuno, provar, ao combater o documento, que esse não retrata a realidade dos fatos, o que não ocorreu no caso em exame.

Ademais, verifica-se que houve ao longo dos anos, utilização do cartão, mediante compras e pagamentos parciais de faturas, bem assim, elas corroboram as gravações, na medida em que confirma a ocorrência do saque contratado por telefone, evidenciando o valor e data correspondentes ao depósito, afastando por inteiro a possibilidade ou presunção de fraude.

Se contratou e utilizou o cartão de crédito e seus serviços de saque, e deixou de pagar as faturas decorrentes do uso, resta inacolhível a mera alegação do Apelante, de que só soube da existência do débito ora impugnado após tentar realizar uma operação financeira que restou frustrada, devido a inserção de seu nome/CPF no banco de dados do SPC/SERASA, o que frise-se, também não provou nos autos.

Destaca-se não haver nos autos evidências de condutas ilícitas praticadas pela Apelada, tampouco comprovada sua culpabilidade por supostos prejuízos suportados pela parte contrária, pois que, na condição de legítima credora de um débito inadimplido, ao inscrever o débito e os dados do Recorrente nos órgãos de restrição creditícia, só exerceu regularmente o seu direito de praticar todos os atos necessários à cobrança da dívida existente, cabendo ao devedor o cumprimento da obrigação pactuada por meio do pagamento.

Apenas por cautela, registre-se que, na situação em testilha, ainda que a restrição discutida fosse tida por indevida, o que não é o caso, não caberia qualquer dano moral ao Recorrente, visto que possui outras e diversas inscrições negativas vinculadas a seus dados, não possuindo a destes autos o condão de macular a honra e imagem de quem já possua a fama de mau pagador, por ser devedor contumaz.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Com efeito, provada a existência e a validade da relação jurídica por meio da contratação pelo Recorrente, bem assim a origem e a inadimplência do débito, uma vez que não há provas nos autos do pagamento da dívida, tem-se por inaceitável seu pleito pela declaração de inexistência do débito com baixa da negativação, sendo igualmente incabível, indenização a título de danos morais, visto tratar-se de negativação devida, portanto conduta lícita, ausente nexo causal/dano ensejador de responsabilidade civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004201-75.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante NIVALDO DE AZEVEDO REIS e como Apelada BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça